Tribunal: TJSP
Processo: 2104979-42.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. Omissão no tocante à condenação da embargada ao pagamento das custas e despesas processuais atinentes ao IDPJ. Acolhimento. Acórdão que condena apenas ao pagamento de verba honorária, devendo a condenação estender-se às custas e despesas processuais, notadamente no que concerne ao preparo do agravo de instrumento. Obscuridade com relação à fixação da verba

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. Omissão no tocante à condenação da embargada ao pagamento das custas e despesas processuais atinentes ao IDPJ. Acolhimento. Acórdão que condena apenas ao pagamento de verba honorária, devendo a condenação estender-se às custas e despesas processuais, notadamente no que concerne ao preparo do agravo de instrumento. Obscuridade com relação à fixação da verba honorária por equidade. Desacolhimento. Obscuridade inexistente. Embargos acolhidos em parte.